Tribunal: STF
Processo: RE 1253197
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual considerou o recurso deserto por falta de comprovação do recolhimento do porte de remessa e de retorno dos autos por parte da autarquia recorrente (eDOC 8).
    Verifica-se, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para reformar o acórdão recorrido, visto que foi firmado o entendimento no sentido de ser descabida a exigência ao INSS de realizar o depósito prévio do preparo para fins de interposição de recurso em ação que tramita perante a Justiça Estadual, podendo a autarquia efetuar o pagamento do preparo ao final da demanda (eDOC 30). 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente